Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Necessidades do alimentando. Capacidade contributiva do genitor. Majoração indeferida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de pensão alimentícia, já fixada em 27,5% dos rendimentos brutos do alimentante.
2. O recorrente alegou aumento das necessidades do alimentando, incluindo despesas com escola de futebol, tratamento ortodôntico e transporte escolar, e requereu a elevação da pensão para 45% dos rendimentos brutos, conforme vínculo empregatício, ou do salário mínimo, em caso de desemprego.
3. A sentença foi modificada por embargos de declaração apenas para determinar o desconto em folha de pagamento pelo empregador do alimentante, mantendo o percentual de 27,5%.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da pensão alimentícia, diante do alegado aumento das despesas do alimentando e da capacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
5. A majoração da pensão exige demonstração de fato novo que altere substancialmente a situação financeira das partes.
6. Conforme consignou o Parquet em seu parecer, o desconto em folha de pagamento no percentual de 27,5% dos rendimentos do alimentante corresponde a R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), vale dizer, metade dos gastos informados pelo menor, já com o aduzido incremento noticiado na inicial da ação revisional e nas razões de apelação, razão pela qual não há fundamento para majoração.
7. O recorrente não apresentou elementos suficientes para infirmar o percentual fixado, que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669693, 07077769120218070005, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/02/2023, publ. 13/03/2023.